Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734728-20.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedor agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0040561-09.2014.8.07.0001 – id 205756955), que, em cumprimento de sentença, reconheceu aplicável o Tema STJ 677, pois não levantado pelos credores os valores depositados a título de garantia, e determinou o retorno dos autos à perita judicial para adequação dos cálculos conforme referido Tema. Alega, em suma, inaplicável o Tema STJ 677, pois, além de haver modulação dos seus efeitos, não há trânsito em julgado e que é cabível tão somente a atualização do valor homologado da data do cálculo até a data do depósito judicial efetuado dentro do período entre a distribuição dos autos e a citação para o pagamento, salientando que a correção e os juros, a partir do depósito, são automaticamente calculados na ocasião do levantamento. Acrescenta que a tese firmada não estava vigente à época do depósito efetuado, de modo que não pode refletir nos processos em curso. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito, pois o agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano, pois, somente após a remessa dos autos à perita e readequação dos cálculos, haverá eventual intimação das partes e homologação. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator